Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718861-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: THEODORA REGULA FISCHLI, TEREZINHA FERREIRA SOBRINHO D E S P A C H O Em tempo, retifique-se o erro material constante da decisão de ID 27585897. Onde se lê: "Retifique-se o cadastro processual para constar também como parte agravada a pessoa de Terezinha Ferreira Sobrinho." Leia-se: "Retifique-se o cadastro processual para constar também como parte agravante a pessoa de Terezinha Ferreira Sobrinho." Observe a Secretaria que a referida parte é patrocinada pelo advogado constituído pela procuração de ID 27397078. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 02 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator